Tribunal: TJMT
Processo: 1008888-21.2022.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008888-21.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIDE CAMBARA KRUTSCH - CPF: 441.665.911-34 (APELADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Mapfre Vida S.A (APELANTE), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. DOENÇAS OCUPACIONAIS DECORRENTES DE ESFORÇOS REPETITIVOS. NEXO CONCAUSAL. COBERTURA POR ACIDENTE PESSOAL. DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente parcial, decorrente de doenças ocupacionais causadas por esforços repetitivos no ambiente laboral, acrescido de correção monetária desde a celebração do contrato e juros legais desde a citação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; e (ii) se o termo inicial da correção monetária deve ser fixado na data de celebração do contrato ou da emissão do certificado.

III. Razões de decidir

O laudo pericial atestou que as patologias apresentadas pela autora possuem nexo concausal com o trabalho realizado, enquadrando-se no conceito de sinistro coberto pela apólice vigente à época. Assim, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que a seguradora é responsável pelas obrigações decorrentes do contrato de seguro.

A correção monetária deve incidir desde a data de celebração do contrato, conforme entendimento do c. STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os microtraumas sofridos pelo trabalhador, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro (Precedentes STJ). 2. A correção monetária sobre valores de cobertura securitária deve incidir desde a data de celebração do contrato.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 07.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. (Mapfre Vida S.A.) contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de indenização securitária movida por Neide Cambará Krutsch, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 20.790,00, correspondente à cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente, acrescido de correção monetária a partir de 05/2017 e juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a seguradora apelante sustenta, em suma, a sua ilegitimidade passiva, considerando que a autora/apelada não possuía vínculo contratual com a seguradora no período em que ocorreram os sinistros. Além disso, defende a ocorrência de contradição na sentença, afirmando que o valor base do capital segurado já estava corrigido monetariamente até a emissão do certificado (17.05.2022), o que teria gerado dupla correção ao determinar nova atualização desde a data da celebração do contrato, configurando
bis in idem.

Firme em seus argumentos, ao final requer, em preliminar, a declaração de ilegitimidade passiva e a extinção do processo sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pleiteia a reforma parcial da sentença para ajustar o termo inicial da correção monetária à data de emissão do certificado (17.05.2022), evitando dupla atualização.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 234678183).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que Neide Cambará Krutsche move ação de indenização securitária em desfavor do Mapfre Vida S.A., pleiteando o recebimento integral da indenização prevista na apólice de seguro, decorrente da invalidez permanente.

Aduz, em breve síntese, que labora para a empresa Mafrig Global Foods S.A., desde 16.10.2009, na função de auxiliar de serviços gerais, sendo que na contratação, aderiu ao seguro de vida em grupo estabelecido entre o apelado e a empresa empregadora. Afirma que no curso do contrato de trabalho, foi acometida de doenças ocupacionais incapacitantes, no caso bursite, espessamento e hipersinal, derrame articular, dentre outras doenças nos ombros, ocasionadas por movimentos rápidos e repetitivos pelo esforço físico intenso, pressão nos ombros superiores, excesso de peso, postura incorreta e posições incômodas, que lhe resultou incapacidade para o trabalho.

Postulou pela condenação da ré ao pagamento integral da indenização prevista na apólice por invalidez permanente por acidente, acrescido de juros desde a citação e correção monetária desde a celebração do contrato.

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 20.790,00, correspondente à cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente, acrescido de correção monetária a partir de 05/2017 e juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (id. 234678170).

Não concordando com a r. sentença, recorre a seguradora ré, ora apelante, postulando pela declaração de sua ilegitimidade passiva e a extinção do processo sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pleiteia a reforma parcial da sentença para ajustar o termo inicial da correção monetária à data de emissão do certificado, evitando dupla atualização.

Pois bem.
Inicialmente, a seguradora apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que o sinistro teria ocorrido fora do período de vigência da apólice.

A controvérsia central gira em torno da determinação do vínculo temporal entre o sinistro alegado e o período de vigência da apólice nº 000005, a qual estipulava cobertura para invalidez permanente parcial por acidente e vigência entre 31.05.2017 e 30.06.2017.

Analisando detidamente os autos, é possível verificar que o laudo pericial concluiu que as patologias apresentadas pela apelada – bursite, lombalgia e discopatia – decorreram de condições de trabalho inadequadas e movimentos repetitivos, confira:

“
Quanto à natureza da lesão: trata-se de um conjunto de alterações inflamatórias e degenerativas associada ao trauma e sobrecarga mecânica / repetitiva.

(...)

Quanto ao nexo laboral: há nexo concausual com o trabalho realizado em relação a doença do punho e coluna lombar.
” (id. 234678162).

Ora, evidente que os microtraumas decorrentes de esforços repetitivos no âmbito laboral podem ser equiparados a acidente pessoal, ensejando cobertura securitária. A propósito, o c. STJ já se debruçou sobre o tema, confira:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. TRANSCURSO DE TEMPO ENTRE O ACIDENTE PESSOAL E A CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. VIGÊNCIA DA APÓLICE. SEGURADORA RESPONSÁVEL. DATA DO SINISTRO. DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE. COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1
. Na garantia de invalidez permanente por acidente, o sinistro nem sempre ocorrerá de modo instantâneo, visto que, entre a data do infortúnio e a consolidação da invalidez dele decorrente, poderá transcorrer período considerável de tempo, às vezes até ultrapassando o lapso de vigência da apólice. Esse interregno, porém, não eximirá a responsabilização da seguradora cujo contrato vigia quando da ocorrência do sinistro. Precedentes.

2.
Os microtraumas sofridos pelo trabalhador, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro. Precedentes.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp: 1713727/MT, Quarta Turma, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. em

07.12.2020 – destaquei).

Embora a seguradora apelante sustente que a autora não estava coberta pelo contrato de seguro no período em que a alegada incapacidade se consolidou, sendo o acidente que originou as condições incapacitantes teria ocorrido em 2011, da análise apurada do laudo pericial revela-se a existência de nexo concausal entre a atividade laboral desenvolvida pela autora e a incapacidade parcial diagnosticada, configurando-se hipótese que se enquadra como sinistro coberto.

Nesses termos, bem pontuou o douto magistrado,
in verbis
:

“Feita a consideração acima e analisando os autos, verifico que a vigência da apólice nº 000005 (id 105869660), foi do período de 31/05/2017 a 30/06/2017, bem como a existência de cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional permanente total por doença.

Analisando os autos, verifico que restou demonstrado no laudo pericial de id 140547307, que a parte autora apresenta diagnóstico estabelecido de bursite do ombro, lombalgia e discopatia, decorrentes de um conjunto de alterações inflamatórias e degenerativas associada ao trauma e sobrecarga mecânica/repetitiva, possuindo o trabalho realizado nexo concausal com a doença do punho e coluna lombar, que ocasionou incapacidade laboral parcial e permanente.

Nessa esteira, quanto a alegada possibilidade de equiparar a invalidez por doença decorrente dos esforços repetitivos na atividade laborativa a oriunda de acidente pessoal, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento no sentido de que “os microtraumas sofridos pelo operário, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro":

(...)

Portanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial no sentido de que os microtraumas sofridos pelo trabalhador podem ser incluídos no conceito de acidente pessoal, entendo que é cabível a indenização prevista na apólice de invalidez parcial e permanente por acidente.

Em relação a data das lesões, se durante o período de vigência da apólice, no caso dos autos, constou no laudo pericial que:

(...)

Nessa esteira, fica evidenciado que a causa do surgimento da bursite do ombro, lombalgia e discopatia, que ocasionou a incapacidade laboral parcial e permanente, não se deram exclusivamente do acidente de trabalho constante no CAT juntado com o laudo pericial, possuindo nexo concausal também com o trabalho realizado e que pode ser considerada a data de 05/06/2017 como diagnóstico da doença.

Por outro lado, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o sinistro nem sempre ocorrerá de modo instantâneo, visto que, entre a data do infortúnio e a consolidação da invalidez dele decorrente, poderá transcorrer período considerável de tempo, às vezes até ultrapassando o lapso de vigência da apólice.”
(id. 234678170).

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Visto isso, avançando no mérito quanto ao pedido de alteração do termo inicial da correção monetária,
tenho que a razão não acompanha a apelante, pois, conforme a jurisprudência do c. STJ, os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de
correção
monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA Nº 568/STJ.

(...)

4. O acórdão recorrido está conforme a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que
os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes
.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1622589/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.03.2021 – grifei e negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024